Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739730-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA BARROS LOPES XAVIER AGRAVADOS: ALEX PEREIRA DOS SANTOS, MAGH SUSAN SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Monica Barros Lopes Xavier contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência formulada para bloquear e sequestrar o veículo objeto da lide (ID no 51486228, págs. 84-86). 2. Em suas razões, a agravante alega que foi vítima de golpe praticado pelos agravados. Narra que viu o anúncio do carro em sítio eletrônico de vendas e que após conversar com o vendedor, pagou o valor combinado e assinou o DUT. Porém, o primeiro agravado registrou boletim de ocorrência alegando que não havia recebido o pagamento. 3. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, pois há prova do pagamento (comprovante de transferência bancária), da formalização da venda (DUT) e o veículo está na posse dos agravados. 4. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio e sequestro do veículo VW Gol, placa JIY 0871, Renavam 00405421753. No mérito, busca a confirmação da liminar. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. Na petição inicial do processo de origem, a agravante narra que viu o anúncio do veículo e entrou em contato com a pessoa indicada. Viu o bem e transferiu o dinheiro. Assinaram o DUT e comunicaram a venda em cartório. Depois, o proprietário (ora agravado) registrou boletim de ocorrência alegando a inexistência de pagamento, razão pela qual o veículo foi restituído. 9. Essa prática criminosa não é novidade, já existem muitas ações judiciais discutindo o golpe do anúncio. A dinâmica dos fatos e o eventual envolvimento das partes é demonstrada no transcorrer do processo, após a dilação probatória. 10. No processo de origem a agravante juntou o comprovante de transferência bancária, o DUT assinado com firma reconhecida em cartório, bem como as conversas via aplicativo de mensagens instantâneas. 11. No atual estágio, temos duas versões, que ainda serão corroboradas por outros elementos probatórios. Contudo, é imperioso resguardar o resultado útil do processo, razão pela qual a restrição de circulação e restrição do bem móvel é razoável e pertinente. 12. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro parcialmente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão parcial da tutela antecipada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Defiro parcialmente a tutela antecipada apenas para determinar a restrição de circulação e a vedação de transferência do veículo VW/GOl ROCK IN RIO, cor branca, placa JIY0871, ano 2011, modelo 2012, renavam 00405421753 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 14. A medida deverá ser executada no processo de origem. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO